Tribunal: TJES
Processo: 5001216-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO MENDES

AGRAVADO: VALTAIR AUGUSTO MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE SITUAÇÃO LABORAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA NASCIMENTO MENDES contra decisão da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada contra VALTAIR AUGUSTO MENDES e IONE DE MORAIS MENDES, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por acessão em imóvel, no valor de R$ 35.244,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4.
A agravante apresentou informações contraditórias acerca de sua situação laboral, afirmando desemprego desde 02/06/2023, mas qualificando-se como "Auxiliar de Escritório" em inicial protocolada em 25/11/2023.

5.
A declaração de desemprego juntada é extemporânea e não reflete a situação financeira atual, nem esclarece as inconsistências criadas pela própria parte.

6.
Intimada a complementar a documentação, a agravante manteve-se inerte, não trazendo elementos como extratos bancários ou declaração de imposto de renda que pudessem comprovar a alegada hipossuficiência.

7.
A mera ausência de bens declarados no Brasil não comprova incapacidade econômica quando a parte reside no exterior, em país de alto custo de vida, devendo apresentar documentação idônea da realidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais.

2.
Informações contraditórias acerca da situação laboral e ausência de documentação atual e idônea afastam o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
A mera inexistência de bens no Brasil não comprova hipossuficiência de quem reside no exterior, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2379220-63.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA NASCIMENTO MENDES
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos do Processo nº 5029803-91.2023.8.08.0048.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte autora, destacando que (i) o valor da pretensão na fase inicial se limita ao pagamento das custas processuais no percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa, (ii) a agravante não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar o risco à sua manutenção digna, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, e (iii) o fato de a requerente residir em outro país (Portugal) não configura, por si só, estado de vulnerabilidade econômica.

Irresignada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) não possui renda fixa, estando desempregada desde maio de 2023, (ii) reside em Portugal na tentativa de melhores condições de vida, mas atualmente enfrenta dificuldades financeiras, (iii) seu sustento tem sido garantido pelo companheiro, que possui emprego regular no país estrangeiro, (iv) a decisão recorrida desconsiderou o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e (v) há precedentes jurisprudenciais no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e no Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e garantem a assistência judiciária gratuita em casos análogos.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 11969919 concedendo o efeito suspensivo ao recurso tão somente para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada no Id n. 15387355.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA NASCIMENTO MENDES
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada pela ora Agravante em face de
VALTAIR AUGUSTO MENDES
e
IONE DE MORAIS MENDES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por PATRICIA NASCIMENTO MENDES em face de VALTAIR AUGUSTO MENDES e IONE DE MORAIS MENDES, pleiteando, em síntese, indenização por acessão em imóvel. O valor atribuído à causa é de R$ 35.244,43.

AA decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte autora, destacando que (i) o valor da pretensão na fase inicial se limita ao pagamento das custas processuais no percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa, (ii) a agravante não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar o risco à sua manutenção digna, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, e (iii) o fato de a requerente residir em outro país (Portugal) não configura, por si só, estado de vulnerabilidade econômica.

Irresignada, a agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) não possui renda fixa, estando desempregada desde maio de 2023, (ii) reside em Portugal na tentativa de melhores condições de vida, mas atualmente enfrenta dificuldades financeiras, (iii) seu sustento tem sido garantido pelo companheiro, que possui emprego regular no país estrangeiro, (iv) a decisão recorrida desconsiderou o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e (v) há precedentes jurisprudenciais no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e no Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e garantem a assistência judiciária gratuita em casos análogos.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada nos autos de origem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção é relativa (juris tantum).

Desse modo, o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

No presente caso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência resta afastada.

Embora a agravante alegue estar desempregada
desde 02/06/2023
, qualificou-se na petição inicial, protocolada
em 25/11/2023
, como "Auxiliar de Escritório", o que revela informações conflitantes acerca de sua real situação de emprego e, por conseguinte, de sua situação econômica.

Diante de tal divergência, e oportunizada a chance de sanar a dúvida, a recorrente, quando intimada para juntar outros documentos,
deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer elemento novo que pudesse esclarecer tais questões
, conforme certidão lançada no Id n. 13088811.

Some-se à já mencionada contradição – onde a agravante alega desemprego desde 02/06/2023, mas se qualifica como "Auxiliar de Escritório" na petição inicial de 25/11/2023 – o fato de que a declaração de desemprego juntada no Id n. 11966318 é extemporânea. Dito documento foi gerado em 08/08/2024, mais de cinco meses antes da interposição deste recurso (29/01/2025), o que compromete sua capacidade de refletir a situação financeira atual da recorrente e, principalmente, falha em resolver a inconsistência fática por ela criada.

Nada obstante, tratando-se de brasileira que reside no exterior, a mera ausência de bens e rendimentos declarados no Brasil não é suficiente para comprovar a hipossuficiência.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA . INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ALTO CUSTO DE VIDA . IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE A PARTE AGRAVANTE FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, À LUZ DAS PROVAS APRESENTADAS PARA DEMONSTRAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ART. 98 DO CPC ASSEGURA O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS . NO ENTANTO, O ART. 99, § 2º, DO CPC PERMITE QUE O JUIZ INDEFIRA O PEDIDO SE HOUVER ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS, EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO NECESSÁRIO. 4. NO CASO, A AGRAVANTE APRESENTOU DOCUMENTOS COMO CERTIDÕES DE INEXISTÊNCIA DE VEÍCULOS E IMÓVEIS EM SEU NOME NO BRASIL, BEM COMO DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . TODAVIA, ESSES DOCUMENTOS NÃO COMPROVAM A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE, QUE RESIDE NO EXTERIOR E CUJO RENDIMENTO E PROFISSÃO NÃO FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS. A MERA AUSÊNCIA DE BENS NO BRASIL NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO EXTERIOR. 5. A AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO À RENDA E ÀS DESPESAS MENSAIS DA AGRAVANTE, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO QUE RESIDE EM PAÍS DE ALTO CUSTO DE VIDA E COM MOEDA FORTE EM RELAÇÃO AO REAL, NÃO PERMITE CONCLUIR PELA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO NÃO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER INDEFERIDO QUANDO A PARTE NÃO COMPROVA ADEQUADAMENTE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, SENDO INSUFICIENTES DOCUMENTOS QUE APENAS DEMONSTREM A AUSÊNCIA DE BENS NO BRASIL SE A PARTE RESIDE NO EXTERIOR . ------ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 98 E 99. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23792206320248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

Portanto, diante da presença de informações divergentes, da inércia da parte em atender à determinação judicial para complementar a prova de sua necessidade e da insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a hipossuficiência no contexto de residência no exterior, não há como acolher a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA NASCIMENTO MENDES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar